Tribunal: CARF
Processo: 16682.901468/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901468/2011-92
ACÓRDÃO
1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREZUNIC COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
FATOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
Não cabe, em sede de Recurso Voluntário, inovação de fatos e argumentos
não impugnados ou para contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Inteligência do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho (Presidente).
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 02-089.773, da 4a Turma da DRJ/BHE, de 30 de janeiro de 2019, por meio do
qual o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. O Acórdão não possui ementa, em razão
da Portaria RFB no 2.724/17.
Assim restou assentado o Acórdão ora recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO Ementa vedada pelo artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a presente manifestação de inconformidade.
Por bem resumir a origem do presente feito, adoto o relatório da DRJ.
A interessada apresentou, em 2 de julho de 2009, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 07274.90031.020709.1.3.02-3881, alegando dispor de direito 2
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 4o trimestre de
2008.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 932709745, datado de 6 de junho de 2011, nos
seguintes termos (fl. 7):

Ciente em 16 de junho de 2011 (fls. 11), a interessada apresentou, em 15 de julho
de 2011 (fl. 48), a manifestação de inconformidade de fls. 48 a 48, como segue.
Para o despacho decisório no 932709745, emitido na data 06/06/2011.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
3
Primeiramente o Prezunic Comercial Ltda recebeu a Intimação n°
881348625, nela solicitava-se a retificação da DIPJ 2009 ano calendário
2008 ou apresentar Per/Dcomp retificadora. Foi retificada a DIPJ 2009 ano
calendário 2008, e por isso achei que não seria necessário cancelar a
Per/Dcomp 07274.90031.020709.1.3.02-3881, pois ao retificar a DCTF de
dezembro de 2008 e a DIPJ 2009 ano calendário 2008, ela já não estava
mais sendo utilizada compensando nenhum pagamento, logo pensei que ela
seria descartada de forma automática.
Foi pago uma guia de R$ 3.388.970,82 no dia 30/01/2009 referente a
apuração do IRPJ 4° trimestre de 2008, porém foi retido na fonte um valor
de R$ 2.674.029,81 de IRRF que não havia sido considerado na apuração e
nem lançado na DIPJ 2009 ano calendário 2008. Quando essa retenção foi
retirada no portal e-CAC, ao invés de retificar a DIPJ 2009 ano calendário
2008, apenas retifiquei o pagamento IRPJ trimestre na DCTF de dezembro
de 2008 fazendo o Per/Dcomp n° 07274.90031.020709.1.32-3881, de forma
errada de saldo negativo, que era na verdade o IRRF que bastava eu ter
colocado na DIPJ e retificado o valor de débito na DCTF de dezembro de
2008.
Depois de chegada a intimação n° 881348625 eu corrigindo o problema,
conforme descrito anteriormente, retifiquei a DIPJ 2009 ano calendário
2008 incluindo o IRRF e coloquei o novo valor do débito retificando a DCTF
de
dezembro
de
2008
e
criei
um
novo
Per/Dcomp
n°
06583.49307.290409.1.3.04-2003, mas agora não de saldo negativo, e sim
utilizando parte da guia de R$ 3.388.970,82 para abater do novo débito
apurado na DIPJ retificadora do ano calendário de 2008.
O erro foi não ter dado entrada no pedido de cancelamento da Per/Dcomp
n° 07274.90031.020709.1.3.02-3881, pois achei que ela não sendo usada na
DCTF de dezembro de 2008, já cancelaria de forma automática.
Certos de vossa compreensão e entendimento, desde já agradecemos a
atenção
Sobreveio a decisão da DRJ que possui a seguinte razão de decidir. Destacamos:
A interessada descreve os diversos procedimentos adotados por ela, que findaram
naquele descrito no parágrafo a seguir de sua manifestação de inconformidade:
Depois de chegada a intimação n° 881348625 eu corrigindo o problema,
conforme descrito anteriormente, retifiquei a DIPJ 2009 ano calendário
2008 incluindo o IRRF e coloquei o novo valor do débito retificando a DCTF
de
dezembro
de
2008
e
criei
um
novo
Per/Dcomp
n°
06583.49307.290409.1.3.04-2003, mas agora não de saldo negativo, e sim
utilizando parte da guia de R$ 3.388.970,82 para abater do novo débito
apurado na DIPJ retificadora do ano calendário de 2008.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
4
Com base nisso, pede o cancelamento da DCOMP de n°
07274.90031.020709.1.3.02-3881, ora em exame.
Ora, de plano, constata-se que os fatos não sustentam as alegações da
interessada: segundo ela, a DCOMP de no 06583.49307.290409.1.3.04-2003
haveria sido apresentada para corrigir os lapsos incorridos na transmissão da
DCOMP 07274.90031.020709.1.3.02-3881; entretanto, esta Declaração (de final
3881) foi transmitida em 2 de julho de 2009, enquanto sua pretensa retificadora
(de final 2003) foi transmitida em 29 de abril de 2009, ou seja, mais de dois meses
antes. Portanto, se é impossível que a DCOMP de final 2003 tenha sido
apresentada em abril de 2009 para corrigir os erros daquela de final 3881, que só
seria enviada em julho do mesmo ano, é igualmente incabível fazer tabula rasa
desta segunda Declaração apenas com base nos argumentos apresentados pela
contribuinte.
Ademais, cotejando-se os débitos da DCOMP 07274.90031.020709.1.3.02-3881 (à
esquerda na imagem abaixo) e da DCOMP 06583.49307.290409.1.3.04-2003 (à
direita), verifica-se sua total divergência:

Ora, em face do artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, a DCOMP constitui
“confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”; logo, não pode ser cancelada senão diante de
provas robustas de haver perdido seu objeto, tal como sucede quando os débitos
nela constantes correspondem exatamente aos débitos de outra, transmitida pela
mesma pessoa jurídica – algo que não ocorre no caso vertente.
Irresignada, a Recorrente evoca o princípio da verdade material na “apreciação das
provas ou razões trazidas aos autos”, e, em seguida passa a expor as razões de mérito.
a) Em 06/02/2009, havia sido informado na DIPJ da Recorrente Incorporada o IRJP
do 4o trimestre de 2008 no montante de R$ 3.388.970,82. Valor este pago em
DARF (doc. 08).
b) Em 29/04/2009 identificou receita financeira de SWAP e também elevado IRRF.
Nesse sentido, foi recalculado o IRPJ e apurado um novo montante de R$
1.385.076,96.
c) De igual modo, foi recalculada a CSLL, e apresentada a PER/COMP
06583.49307.290409.1.3.04-2003, para compensar o IRPJ a maior indicado
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
5
acima, com a diferença de CSLL a pagar no montante de R$ 241.248,94
(correspondente à nova CSLL R$ 1.463.438,50 (-) R$ 1.222.190,50-CSLL
anterior).
d) Assim, ainda restaria de saldo a compensar de IRPJ o montante de R$
1.762.644,92 [R$ 3.388.970,82 (-) R$ 1.385.076,96 (-) R$ 241.248,94].
e) Ainda em 29/04/2009 foi enviada uma DCTF retificadora (doc. 11) com os novos
valores calculados.
f) Em
02/07/2009
foi
erroneamente
enviada
a
PER/DCOMP
de
no
07274.90031.020709.1.3.02-3881, e objeto do presente feito, para compensar o
IRRF retido nas operações de SWAP, no montante de R$ 2.647.029,81. O erro
está no fato de tal valor já ter sido computado/deduzido na DIPJ retificadora,
que recalculado o IRPJ do 4o trimestre de 2008.
g) Ainda em 02/07/2009 foi igualmente retificada a DCTF do mês de dezembro,
somando-se o débito de IRPJ de R$ 1.385.076,96 e do IRRF de R$ 2.674.029,81,
para que se pudesse compensar o IRRF na
PER/DCOMP de no
07274.90031.020709.1.3.02-3881.
h) A verdade material encontra-se no fato de a DIPJ retificadora apenas apresentar
um IRPJ devido de R$ 1.385.076,96, o DARF de pagamento ter sido no valor de
R$ 3.388.970,82, e, depois da compensação da CSLL, o valor ainda a ser
compensado seria de R$ 1.762.644,92.
i) A razão para o cancelamento da PER/DCOMP no 07274.90031.020709.1.3.02-
3881 encontra-se no fato de a mesma não refletir a dedução do IRRF realizada
na DIPJ retificadora, e, adicionalmente, deveria ser igualmente cancelada a DCTF
retificadora do mês de dezembro de 2008 de no 23.81.80.30.15-00 (Doc. 13).
Ao fim, requer:
16. Ante os fundamentos acima expostos, e, por uma questão constitucional de a
Recorrente Incorporada possuir o mesmo direito à forma que esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo às questões idênticas as de que
tratam este Recurso, requer-se seja ele julgado no mesmo passo dos que os
trazidos à colação, para que os autos retornem à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte, MG, para exame dos novos elementos ora
juntados, e complementando-se o Acórdão recorrido, ao final, declarada a
PER/DCOMP de no 07274.90031.020709.1.3.02-3881 NULA, de pleno direito, POR
ERRO SUBSTANCIAL, ESCUSÁVEL E REAL DA RECORRENTE, por não ter se
prestado, de fato, e de direito, a compensar qualquer tributo, arquivando-se esse
processo.
É o relatório.

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
6

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão Recorrido em 13/02/2020 (Sexta-feira) por
meio de acesso aos documentos em sua Caixa Postal do Domicílio Eletrônico (DTE) (fls.313).
Protocolizou o Recurso Voluntário em 14/04/2020 (fls. 315/316). Portanto, tempestivo. Atendidos
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente colacionou uma série de documentos
que não foram juntados à época da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade. Como
visto no relatório, aquela defesa contou com uma explicação simples, que foi rechaçada pela DRJ,
porquanto da inconsistência entre o que se alegava como declaração retificadora ter sido
supostamente apresentada antes da própria declaração original. Vejamos:
Ora, de plano, constata-se que os fatos não sustentam as alegações da
interessada: segundo ela, a DCOMP de no 06583.49307.290409.1.3.04-2003
haveria sido apresentada para corrigir os lapsos incorridos na transmissão da
DCOMP 07274.90031.020709.1.3.02-3881; entretanto, esta Declaração (de final
3881) foi transmitida em 2 de julho de 2009, enquanto sua pretensa retificadora
(de final 2003) foi transmitida em 29 de abril de 2009, ou seja, mais de dois meses
antes. Portanto, se é impossível que a DCOMP de final 2003 tenha sido
apresentada em abril de 2009 para corrigir os erros daquela de final 3881, que só
seria enviada em julho do mesmo ano, é igualmente incabível fazer tabula rasa
desta segunda Declaração apenas com base nos argumentos apresentados pela
contribuinte.
Além disso, a suposta incorreção não era de simples e clara observação, tanto assim
que a DRJ buscou o confronto entre as PER/DCOMPs de modo a tentar identificar alguma
duplicidade de informações que pudesse socorrer a Recorrente no cancelamento da PER/DCOMP
no 07274.90031.020709.1.3.02-3881. Não encontrou os indícios, concluindo que “não pode ser
cancelada senão diante de provas robustas de haver perdido seu objeto, tal como sucede quando
os débitos nela constantes correspondem exatamente aos débitos de outra, transmitida pela
mesma pessoa jurídica – algo que não ocorre no caso vertente”.
O Decreto no 70.235/1972 exige que o contribuinte deva apresentar sua
Impugnação, instruída dos documentos, provas e os motivos e fatos de direito em que se funda
sua discordância. Este Conselheiro tem se alinhado àqueles que entendem haver possibilidade de
juntada de documentos posteriores à impugnação, desde que não alterado os fundamentos ou
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901468/2011-92
7
critério jurídico, e desde que haja alguma dialeticidade com a decisão recorrida, na esteira da
alínea “c”, do §4o, do art. 16 do diploma legal acima anotado.
Nota-se no presente feito que a Manifestação de Inconformidade não tem a clareza
necessária para se apurar a verdade material, mas nem por isso a DRJ se eximiu de perquiri-la
como relatado acima. O Recurso Voluntário, por outro lado, traz explicações da retificação e uma
concatenação de fatos diferentes dos narrados na Impugnação original.
O que se verifica no caso concreto é que, não se trata de mera e simples juntada de
documentos em sede de Recurso Voluntário a esclarecer ou “dialogar” com a decisão ora
combatida, mas, sim, de uma verdadeira nova Impugnação, com novos argumentos e fatos que
sequer foram ventilados na Impugnação original, como se pode observar, por exemplo, da
explicação da origem das receitas de SWAP e respectivo IRRF.
Com efeito, entendo que o Recurso deva ser improvido, em razão da
impossibilidade de, como dito acima, inaugurar-se nova Impugnação (por inovação de
argumentos) em fase de Recurso Voluntário, em afronta aos inciso III, do art. 16 e seguintes do
Decreto no 70.235/1972.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 703
DF CARF MF
Original